Tribunal: TJDFT
Processo: 0750783-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 9.246/2017. EXECUÇÕES EM CURSO EM JUÍZOS DIVERSOS. INDULTO CONCEDIDO PELO JUÍZO DA VEPERA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DEFERIDO PELO JUÍZO DA VEPEMA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR EM UM DOS PROCESSOS. DETRAÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa, cometidos por réu primário, para fazer jus ao indulto previsto no inciso I do Art. 1o do Decreto no 9.246/2017, deve o condenado cumprir um quinto da pena, até a data de 25/12/2017. Impossível a concessão da benesse, se o agravado iniciou o cumprimento da execução somente em 23/12/2019 e, até esta data, havia cumprido apenas 1 (um) dia da pena que lhe foi imposta.
2. Embora a jurisprudência admita a detração, em processos distintos, impõe-se o preenchimento, cumulativo, dos seguintes requisitos: 1) que o tempo de prisão que se pretende detrair refira-se a prisão cautelar; 2) que a pena a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar e 3) que no processo, no qual o condenado tenha ficado preso cautelarmente ele tenha sido absolvido ou tenha sido declarada a extinção da punibilidade do crime correspondente, sem o reconhecimento prévio da culpa do acusado. Se o condenado não preenche ao menos um desses requisitos, não faz ele jus à detração.
3. Agravo conhecido e provido.